Tribunal: STJ
Processo: 1021122-94.2022.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909999 - MT (2025/0131770-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MELHOR SOLUCOES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES
MEDICAS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RÉ - SP229418
SAMANTHA ESTEVO - SP402220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
VICTOR DE MORAES LOPES - RJ212594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA50387089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 53179ace-1f09-4f35-a263-614a13c87d70

a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 53179ace-1f09-4f35-a263-614a13c87d70

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909999 - MT (2025/0131770-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MELHOR SOLUCOES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES
MEDICAS LTDA
ADVOGADOS
: DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RÉ - SP229418
SAMANTHA ESTEVO - SP402220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
DF029025
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
VICTOR DE MORAES LOPES - RJ212594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50083581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:16
Código de Controle do Documento: d966cc45-6099-478a-b575-22796dd628b4

IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser
redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os
fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto
dos supostos equívocos do justifica a sua integral manutenção, já que
adecisum parte não questionada pode ser suficiente como
fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, subsistindo, assim, fundamento
inatacado, com a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo os
óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
[...]
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 373, I, 489, § 1o, e
1.022, todos do CPC e 6o, VIII, do CDC, a parte recorrente alega a
Documento eletrônico VDA50083581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:16
Código de Controle do Documento: d966cc45-6099-478a-b575-22796dd628b4

existência de cerceamento de defesa quando indeferida a prova
testemunhal e julgado improcedente o pleito por ausência de
comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.
No entanto, as razões recursais são incompletas e não impugnam
precisamente todas as fundamentações do acórdão.
“(...) A parte apelada é a única e exclusiva responsável pelo
suposto dano material que sofreu com a impressão de
publicitários com informações imprecisas.
Isso porque a Nota Fiscal relativa ao pagamento do material
gráfico foi emitida em 13.10.2021, conforme documento de ID
93740835 dos autos de 1o grau, um mês depois de a recorrida
ter sido cientificada quanto ao cancelamento do contrato
entabulado com a apelante por impossibilidade técnica de
instalação da linha reclamada, qual seja, (66) 3022-1837, que se
deu em 21.09.2021, conforme ID 93739831 dos autos originários.
Não bastasse isso, a proposta relativa ao serviço gráfico foi
enviada à recorrida em 20.05.2021, conforme ID 93741072 do
feito de 1o grau, ou seja, mais de 3 meses antes da contratação
em 30.08.2021, a teor do ID 93739811 do feito originário.
Também deve ser levado em consideração o fato de que o
material gráfico em espeque não tornou-se imprestável para o
seu fim, qual seja, divulgar os serviços e contatos da empresa
recorrida, visto que, além do número de telefone aludido, nele
também constam outros dados da empresa, como endereço
físico e redes sociais como o Instagram e Facebook ,
instrumentos muito utilizado pelos consumidores quando
buscam contato com fornecedores de produtos e serviços (...)”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de
forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão
recorrida acima exposto, qual seja, a responsabilidade da própria parte
autora quanto à ocorrência dos danos materiais . sub judice
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam
exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao
princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA50083581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:16
Código de Controle do Documento: d966cc45-6099-478a-b575-22796dd628b4

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, não demonstrando
objetivamente a inocorrência dos óbices referidos nas Súmulas 283 e 284 do STF,
limitando-se a repisar suas razões recursais.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50083581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:16
Código de Controle do Documento: d966cc45-6099-478a-b575-22796dd628b4

(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento)
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:16
Código de Controle do Documento: d966cc45-6099-478a-b575-22796dd628b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.999 / MT
Número Registro: 2025/0131770-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10211229420228110003
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MELHOR SOLUCOES HOSPITALARES E ESPECIALIDADES
MEDICAS LTDA
ADVOGADOS : DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RÉ - SP229418
SAMANTHA ESTEVO - SP402220
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - DF029025
ERICA SAAD MACHADO - DF041598
OTÁVIO MADEIRA SALES LIMA - DF053884
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
VICTOR DE MORAES LOPES - RJ212594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 00663686-49e3-42ab-9cd4-8cd5171112ee

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:36:38
Código de Controle do Documento: 00663686-49e3-42ab-9cd4-8cd5171112ee